Tribunal: TJDFT
Processo: 0747196-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. CDC. ATIVIDADE COMERCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DEMORA INERENTE AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA. TARIFAS BANCÁRIAS. PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO NEGOCIAL. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. MULTA PREVISTA NO ART. 1026, § 2°, DO CPC. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. REFORMA DE OFÍCIO. EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da eficácia executiva do contrato que instruiu a execução ajuizada em desfavor da ora apelante.
2. De acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar a realização dos meios probatórios necessários, afastando as diligências inúteis ao processo, além de fornecer fundamentação motivada para suas decisões. 2.1. Ao julgar antecipadamente a controvérsia o Juízo singular considerou suficientes as provas já existentes nos autos para a formação de seu convencimento. Por se tratar de fato que pode ser provado por meio de documentos, e, no caso de ser a prova carreada aos autos suficientes, inexiste ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2.2. No caso a produção de prova pericial contábil é dispensável para o desvelamento dos fatos descritos na causa de pedir, pois o conjunto probatório trazido a exame é suficiente para apreciação da questão submetida à análise.
3. A aquisição de bens ou a utilização de serviços por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negocial, não pode ser reputado como relação de consumo, salvo nas hipóteses em que, no caso concreto, for verificada a vulnerabilidade da parte. 3.1. A posição jurídica ostentada pela recorrente não se ajusta ao conceito de consumidor final, pois o montante por ela obtido foi utilizado como meio de fomento de sua atividade comercial.
4. A prescrição é ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão.
5. O termo inicial de contagem do prazo prescricional deve ser observado a partir da data do vencimento da última parcela.
6. A credora foi diligente na tentativa de proceder à citação pessoal da apelante, sem que, contudo, tenha obtido êxito na consecução do aludido ato, o que justificou a determinação da citação por telefone. 6.1. No caso em deslinde não houve o transcurso do prazo prescricional de 3 (três) anos.
7. Por não poder ser a demora da citação atribuída à omissão da credora, a citação efetuada nos autos é plenamente eficaz para interromper o transcurso do prazo de prescrição, que deve ser contado a partir da data de propositura da ação.
8. De acordo com a regra prevista no art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005, os créditos, ainda que não vencidos, existentes na data do requerimento da recuperação judicial, devem ser submetidos aos efeitos próprios do procedimento da recuperação, em trâmite no respectivo Juízo universal. 8.1. Isso não obstante a Egrégia 4a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiânia reconheceu a nulidade da assembleia de credores realizada aos 23 de março de 2019, e, assim, determinou a apresentação de novo plano de recuperação judicial. 8.2. Diante do exposto, os argumentos articulados pela apelante, que pugna pela homologação do plano e da novação do crédito ora em análise não podem subsistir.
9. De acordo com as regras estabelecidas pela Resolução no 3.919/2020, emitida pelo Banco Central do Brasil, a cobrança das tarifas de “substituição de garantia” e de “adiantamento de contrato” é legítima desde que expressamente prevista no instrumento negocial. 9.1. Na presente hipótese as tarifas administrativas estão expressamente previstas na cláusula 8a do instrumento negocial ora em análise.
10. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
11. Não pode ser reconhecido, ademais, o caráter manifestamente protelatório do presente recurso, situação que afasta a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2°, do CPC. 11.1. Com efeito, o mero exercício de pretensão recursal, isoladamente, não é suficiente para a configuração do alegado caráter protelatório dos embargos.
12. Nas hipóteses em que valor imposto à parte, à vista da sucumbência, se afigurar exorbitante, devem ser observados os princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, igualmente previstos no art. 8o, em composição com a regra antevista no art. 85, § 2o, ambos do CPC.
13. A regra prevista no art. 8o do CPC especifica objetivamente os elementos principiológicos da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência como “normas fundamentais do processo civil” pátrio.
14. A proporcionalidade deve servir como ferramenta de mediação ao intérprete para que adote, no modo da interpretação conforme, o resultado que mais se compatibilize com o Texto Constitucional.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido.